Tribunal: STF
Processo: ARE 1327270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MATÉRIA PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Hipótese dos autos em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária. Declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos, ausente elementos de convencimento a infirmar a presunção de precariedade financeira do autor. Impugnação rejeitada. Aluno que aderiu ao programa social “A Uniesp Paga”, no qual a instituição de ensino se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado com a instituição financeira. Ação visando à declaração de inexigibilidade das aludidas parcelas, além da retirada de negativação apontada pelo Banco. Legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo do feito. Reconhecimento nas circunstâncias. Acolhimento eventual da pretensão deduzida a repercutir na esfera jurídica de interesses do banco réu.
    Preliminares rejeitadas.
    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Isenção para os alunos que aderissem ao programa social “A Uniesp Paga”, no qual a instituição de ensino se compromete a pagar o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) avençado pelo aluno com a instituição financeira, na sua fase de amortização, após o término do curso, desde que atendidos determinados requisitos. Estudante que não alcançou a nota mínima exigida na prova do ENADE. Débito exigível. Danos morais afastados, à míngua de conduta ilícita dos demandados. Inocorrência de propaganda enganosa, haja vista o pleno conhecimento do aluno de que a garantia do pagamento do FIES estava condicionada ao cumprimento de exigências previstas no contrato, ao menos a exigência de nota mínima no ENADE, de natureza objetiva, sem qualquer vício de abusividade, mesmo à luz das normas protetiva do CDC, eis que claramente delineada. Sentença reformada. Ação improcedente. Recursos dos corréus providos, prejudicado o apelo adesivo.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/9/2020, esse último, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente